Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Objeto. Gratuidade de justiça. Ação de conhecimento. Postulante. Servidora pública federal aposentada. Indeferimento da salvaguarda processual. Proventos. Alcance expressivo. Decote de empréstimos consignados em folha de pagamento. Endividamento ativo. Parâmetro objetivo de aferição da renda mensal. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (cpc, art. 99, §§2o 3o). Tutela provisória de urgência. Suspensão dos descontos de mútuo alegadamente fraudulento. Arguição não resolvida pelo juízo de origem e estranha ao recurso. Insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Apreciação. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Acórdão. Omissão e obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição. Documentos. Apresentação após a edição do julgado embargado. Conhecimento. Inviabilidade.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração volvidos ao aclaramento do acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante em face decisão que, no ambiente processual da ação que promovera, negara-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e obscuridade – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando a corroboração da negativa dos benefícios da gratuidade de justiça que demandara originalmente, perspassando pelo exame da viabilidade de conhecimento de documentos colacionados no momento da formulação da pretensão aclaratória.
III. Razões de decidir
3. Segundo disposição legal contida nos artigos 434 e 435 da novel Lei Adjetiva Civil, incumbe à autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo, contudo, permitida a juntada de documentos novos com vistas a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou destinados a contraporem eventuais argumentos aduzidos e até mesmo documentos novos apresentados pela parte contrária, admitindo-se, ainda, a juntada de documentos velhos, hipótese restrita àqueles documentos dos quais a parte tivera conhecimento ou acesso tardiamente.
4. Aferida a juntada extemporânea de documentos colacionados somente por ocasião da publicação do acórdão e plasmado que não se destinam a provar fatos posteriores à prolação do provimento arrostado, tampouco apresentadas razões justificadoras da não apresentação no momento oportuno por se tratarem de instrumentos produzidos anteriormente e do conhecimento da litigante, sendo impassíveis de serem admitidos como novos, inviável, por essa razão, que sejam os instrumentos documentais objeto de valoração no ambiente declaratório.
5. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
8. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.